Tribunal: TJES
Processo: 0002499-73.2017.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002499-73.2017.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO DA SILVA QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Assiste razão à Defesa quanto à extinção da punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva estatal com base na pena em concreto em relação ao crime do art. 148, do CP, para o qual foi aplicada a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, pois o prazo prescricional de 02 (dois) anos, nos termos do art. 109, V, c/c art. 115, do CP, transcorreu entre a data de recebimento da denúncia e a data da prolação da sentença, sem nenhuma causa interruptiva ou suspensiva.

2. Embargos de declaração acolhidos. Extinção da punibilidade declarada.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO aos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos modificativos, para, na forma do art. 107, IV, do CP, EXTINGUIR A PUNIBILIDADE do acusado LEONARDO DA SILVA QUEIROZ pela prescrição, quanto ao delito previsto no art. 148, do CP, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de petição atravessada pela Defesa, buscando a extinção da punibilidade do acusado LEONARDO DA SILVA QUEIROZ em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no art. 148 do CP.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável ao pleito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de petição atravessada pela Defesa, buscando a extinção da punibilidade do acusado LEONARDO DA SILVA QUEIROZ em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no art. 148 do CP.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável ao pleito.

Pois bem, de plano, recebo o petitório como embargos de declaração, e, desde logo, verifico a ocorrência de omissão sanável nesta oportunidade, porquanto assiste razão à Defesa quanto à extinção da punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva estatal com base na pena em concreto em relação ao crime do art. 148, do CP, para o qual foi aplicada a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão.

Haja vista a pena aplicada, o prazo prescricional aplicável é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP, reduzindo-se pela metade, a teor do art. 115 do CP, uma vez que o acusado contava com menos de 21 anos à época dos fatos.

Considerando que a denúncia foi recebida em 17/10/2017 e que a sentença condenatória foi publicada em 23/06/2021, percebe-se o transcurso, neste interregno, de prazo superior a 02 (dois) anos, sem nenhuma causa interruptiva ou suspensiva, razão pela qual faz-se imperioso o reconhecimento da prescrição em favor do réu.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos modificativos, para, na forma do art. 107, IV, do CP, EXTINGUIR A PUNIBILIDADE do acusado LEONARDO DA SILVA QUEIROZ pela prescrição, quanto ao delito previsto no art. 148, do CP.

É como voto.